Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, deseja o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Afasta-se a tese de contratação fraudulenta quando o acervo probatório não comprova o desconhecimento da relação jurídica havida entre as partes ou que o ajuste tenha se consumado de forma alheia à anuência do consumidor.
4. Recurso não provido.